Tribunal: TJDFT
Processo: 0713059-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. SERVIÇO DE EMPREITADA. PREVISÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO. INADIMPLEMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. EVIDENCIADO. ONERAÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTE. PERIGO DE DANO. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSENTE.
1. A análise da tutela provisória de urgência, conforme prevê o art. 300, do Código de Processo Civil (CPC), passa pela verificação de elementos que demostrem, além da ausência de irreversibilidade da medida, a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A previsão em contrato da possibilidade de rescisão do negócio jurídico em caso da inexecução total ou parcial das obrigações pactuadas e a comprovação do possível descumprimento das cláusulas contratuais pela empresa contratada para prestar o serviço de empreitada, evidenciam, em cognição sumária, a possibilidade de suspensão da obrigação contratual pela contratante. Há elementos da probabilidade do direito na resolução contratual pelo inadimplemento conforme prevê o artigo 475, do Código Civil.
3. Caso a instituição contratante continue a adimplir com a obrigação de pagar pactuada até o desfecho do processo principal, sem que a empresa contratada esteja prestando o serviço da forma pactuada, pode onerar indevidamente o orçamento da contratante. Além de considerar que eventual inadimplência pode provocar inscrição em cadastros de restrição de crédito. Fatos que evidenciam o perigo de dano para a concessão da tutela provisória antecipada.
4. Caso o deslinde processual for pela improcedência dos pedidos autorais, a parte que foi beneficiada pela concessão da tutela provisória deverá suportar com o pagamento das parcelas em atraso, de modo a demostrar a reversibilidade na concessão da medida provisória.
5. A imposição de multa por litigância de má-fé demanda a presença dos requisitos do art. 80, do CPC, não verificados nesse momento processual.
6. Recurso conhecido e desprovido.